Tribunal: CARF
Processo: 10920.900410/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900410/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
METALURGICA ZENKER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DECISÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão
administrativa contestada por cerceamento do direito de defesa quando essa
reporta-se ao posterior aproveitamento de parte do saldo credor da recorrente
discriminado no demonstrativo do despacho decisório.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
preliminar de nulidade do despacho decisório em face da preclusão. Vencidos os conselheiros
Vinicius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho que conheciam da preliminar e a
afastavam. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900410/2014-38
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900410/2014-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida, com as adições necessárias:
Trata o presente de manifestação de inconformidade em face de despacho decisório
que não homologou parte das compensações declaradas, em razão da apuração do
menor saldo credor ressarcível demonstrar que parte do saldo credor do trimestre foi
aproveitado para abater débitos do trimestre posterior.
A manifestação de inconformidade alega, basicamente, que, de acordo com a
legislação aplicável, seu direito ao ressarcimento e à compensação estariam garantidos,
o que se provaria pela documentação juntada.

Em 27/08/2014, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (sic!)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 08/09/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 03/10/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, e invoca preliminar de nulidade da decisão recorrida e do despacho decisório, por
cerceamento do direito de defesa, ao deixarem de apontar onde, como e quais valores foram
aproveitados e em quais operações. Quanto à legitimidade de seus créditos, reprisa as alegações
da manifestação de inconformidade. Por fim, requer a procedência do recurso voluntário, para
anular o acórdão recorrido, ou alternativamente, considerar válida a compensação dos valores de
forma integral.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900410/2014-38

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em preliminar, vale apontar que a suposta nulidade do despacho decisório não
foi arguida na manifestação de inconformidade, daí porque trata-se de matéria preclusa, tendo
por consequência o seu não conhecimento.

DA DECISÃO RECORRIDA
A preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, ao deixar de apontar onde, como e quais valores foram aproveitados e em quais
operações, não encontra eco na realidade do contencioso ora em discussão. Nota-se que a
decisão recorrida reporta-se quanto ao posterior aproveitamento de parte do saldo credor da
recorrente discriminado no demonstrativo do despacho decisório:
De plano, deve-se esclarecer que a verificação eletrônica da legitimidade do valor
pleiteado pelo contribuinte consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, como na
verificação se esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao
da transmissão do PER/DCOMP. Constatada a utilização integral do saldo credor
existente no final do trimestre, indefere-se o ressarcimento. (...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e utilizado para
abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte, não pode
ser ressarcido, caso contrário, o contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos.
Quanto à documentação juntada pela manifestante, ela só reflete o período de apuração,
deixando de considerar o posterior aproveitamento de parte do saldo credor, que foi
declarado pelo próprio contribuinte da PER-DCOMP discriminada no demonstrativo.

Releva observar, outrossim, que a Análise de Crédito do PER-DCOMP, obtido
do SCC - Sistema de Controle de Créditos – e parte integrante do despacho decisório que a
recorrente veio por atacar somente em recurso voluntário, foi juntado aos autos pela própria
então manifestante. Vários Demonstrativos, com as devidas legendas, demonstram os créditos e
débitos (ressarcimento de IPI), apuração do saldo credor ressarcível, etc. Quanto ao
apontamento de onde, como e quais valores foram aproveitados e em quais operações,
reclamado pela recorrente, vale mencionar o “Demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento”, que contém os períodos de apuração de abr/2011 a jul/2013 (período de
transmissão do PER-DCOMP em análise), no qual evidencia-se que o último menor saldo credor
aproveitado do período que originou o crédito ocorreu em fev/2013. Assim, quando transmitido
o PER-DCOMP analisado, em jul/2013, já não havia crédito para ser aproveitado.
Dito isso, impõe-se afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900410/2014-38

Quanto à legitimidade dos créditos da recorrente, cumpre dizer que os créditos
não foram glosados, apenas ficou demonstrado que tais créditos foram consumidos por
outras operações compensatórias, consoante demonstrativo já referido, antes da transmissão do
PER-DCOMP em que a recorrente pretendeu a compensação em tela. Cabia à recorrente
provar que não tinha usado seus créditos, o que mais uma vez, não ocorreu.
Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital